Tribunal: TJMT
Processo: 1003309-22.2020.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003309-22.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[WILER MOREIRA JUNIOR - CPF: 860.726.681-00 (APELANTE), KAIQUE YURI DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 051.749.951-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUTO POSTO VALE DA SERRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO REMANESCENTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. ADESÃO À CONDUTA E CONTRIBUIÇÃO ESSENCIAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), com imposição de penas privativas de liberdade, multa, custas processuais e indenização à vítima, em razão da subtração de bebidas alcoólicas de estabelecimento comercial durante a madrugada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação a um dos réus; (ii) definir se há prova suficiente do dolo para manutenção da condenação do corréu; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do crime e ao quantum de exasperação da pena-base; (iv) estabelecer a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de isenção de custas processuais; e (v) determinar a legalidade da fixação de indenização mínima à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorre lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, impondo a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP.

O dolo resta evidenciado quando o agente, ainda que inicialmente alegue desconhecimento da intenção criminosa do corréu, adere à conduta delitiva, presta auxílio indispensável à execução e à fuga, e se beneficia do produto do crime.

A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando fundamentada no cometimento do furto durante o repouso noturno, período de menor vigilância, devidamente demonstrado pelas provas dos autos.

O aumento da pena-base em fração incidente sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas revela-se proporcional e conforme a orientação jurisprudencial, inexistindo direito subjetivo à aplicação de fração diversa.

A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu nega a prática delitiva, inexistindo confissão integral ou qualificada.

A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal, sendo eventual suspensão de exigibilidade matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

A fixação de indenização mínima à vítima exige pedido expresso, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica, requisitos ausentes no caso concreto, impondo o afastamento da condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, com extinção da punibilidade de um dos réus, por prescrição, e afastamento da indenização à vítima, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

Reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença supera o prazo legal, extinguindo-se a punibilidade.

O dolo no crime de furto qualificado configura-se pela adesão consciente à conduta criminosa e pela contribuição essencial para sua consumação.

É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando demonstrado o cometimento do delito durante o repouso noturno, com fundamentação idônea.

A fixação de indenização mínima à vítima na sentença penal exige pedido expresso, valor definido e instrução específica, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, 155, §4º, IV, 59 e 68; CPP, art. 804; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação crimina
l interposto por WILER MOREIRA JUNIOR e KAIQUE YURI DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

O turno defensivo pretende
a)
a absolvição de Wiler por ausência de provas quanto ao dolo;
b)
a redução da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, a aplicação do fracionário de 1/6 sobre a pena mínima;
c)
o reconhecimento da atenuante da confissão em favor de Wiler;
d)
a isenção das custas processuais;
e)
o afastamento da indenização fixada.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público protesta pelo desprovimento do apelo contrário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta pelo
parcial provimento do recurso defensivo, com providência de ofício
, assim ementando:

"

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 155, §4º, IV, DO CP – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE KAIQUE – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO AO RÉU WILMER – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE ADERIU À CONDUTA DO CORRÉU – DOLO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DO QUANTUM DO AUMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PENA EXASPERADA DENTRO DOS PARÂMETROS CONSIDERADOS PROPORCIONAIS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DECORRENTE DE PREVISÃO LEGAL E SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, no dia 04 de julho de 2020, por volta de 05h44min, nas dependências da loja de conveniência do Auto Posto Vale da Serra, localizado na rua Marechal Rondon, nº 1552, bairro Cidade Velha, na cidade de Barra do Garças/MT, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram oito garrafas de bebidas alcoólicas, avaliadas em R$ 1.503,50, conforme Auto de Avaliação Indireta. Na mesma noite, parte dos bens subtraídos foi apreendida e devolvida à gerente do estabelecimento comercial.

Após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o réu Kaique à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, e o réu Wiler à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, ambos em regime inicial aberto.

Os réus foram ainda condenados ao pagamento de indenização à vítima no valor de R$725,00 a título de reparação pelos danos materiais.

PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO APELANTE/RÉU
KAIQUE YURI DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA.

Inicialmente, cumpre analisar a questão prejudicial suscitada pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer, referente à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao réu Kaique Yuri dos Santos Oliveira Ferreira.

Conforme definido pelo artigo 109, V, do Código Penal, a pena de 02 (dois) anos de reclusão imposta ao referido apelante prescreve em 04 (quatro) anos.

Em análise ao trâmite processual, verifica-se que a denúncia foi recebida em 13/11/2020, sendo a sentença proferida em 14/04/2025.

Desse modo, entre referidas datas ocorreu o transcurso de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia.

Assim, constata-se a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao apelante/réu Kaique, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade
, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

DO RECURSO DEFENSIVO – DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO.

O apelante Wiler, sustenta a ausência de provas quanto ao dolo na ação delitiva, alegando que este não tinha conhecimento prévio da intenção de Kaique em furtar o posto de combustível, tampouco o acompanhou na execução do delito, visto que permaneceu dentro do carro acreditando que Kaique iria apenas comprar gelo.

Contudo, analisando as provas coligidas aos autos, observa-se o dolo de Wiler, que prestou auxílio imediato ao corréu Kaique, aguardando no carro e dando-lhe fuga do local para assegurar a execução do crime, além de, em seguida, ter consumido parte das bebidas subtraídas com seu comparsa.

O próprio apelante/réu Wiler, apesar de ter negado a prática delitiva, viu o corréu voltar ao carro com as bebidas subtraídas e, mesmo assim, não lhe fez perguntas sobre o assunto.

Tendo em vista que a conveniência do posto de combustíveis estava fechada no momento dos fatos, era óbvio que Kaique, ao trazer tais bebidas, as havia subtraído.

Assim, ainda que se admita a alegação de que Wiler inicialmente não tinha conhecimento da intenção de seu comparsa, certo é que, a partir do momento em que o corréu chegou ao veículo, o apelante Wiler aderiu à sua conduta, sendo, ainda, indispensável à consumação do delito, já que foi quem deu guarida a Kaique enquanto este se apoderava da res furtiva e, em seguida, possibilitou a fuga do local.

Assim, tem-se que sua atuação foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, sendo inviável, diante do quadro posto, reconhecer a sua participação como de menor importância, sendo evidente que o réu/apelante contribuiu ativamente para a realização do crime.

Dessa forma, comprovado o dolo do apelante, não há que se falar em sua absolvição, mostrando-se imperiosa a
manutenção
do edito condenatório em desfavor do réu/apelante.

DA MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA, COM A POSITIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM O DECOTE DO REPOUSO NOTURNO E DO QUANTUM DE AUMENTO APLICADO PARA EXASPERAR A PENA INICIAL.

Pretende o turno defensivo, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do reconhecimento do repouso noturno, alegando ausência de fundamentação na sentença para tanto.

Contudo, ainda que ao dosar a pena o magistrado sentenciante tenha apenas mencionado que as circunstâncias do crime são desfavoráveis, percebe-se que há ampla explanação dos motivos que levaram ao reconhecimento do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena em momento anterior, conforme:

"este juízo se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como da doutrina e jurisprudência majoritária, segundo a qual incide causa de aumento desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, isto é, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque é noite. No caso, os réus aproveitaram do fato de ser noite/madrugada, período em que a maioria das pessoas se encontra em repouso e, portanto, a falta de vigilância da vítima e das pessoas ao redor é menor, e sobretudo, durante o período da pandemia do COVID-19, época em que a circulação de pessoas era estritamente restrita, para o cometimento do delito, conforme evidenciado pelo depoimento das testemunhas, boletim de ocorrência e confissão do réu KAIQUE." (sic)

Assim, mostra-se adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime, estando tal posicionamento amplamente fundamentado na sentença recorrida, por meio de motivação idônea.

Do mesmo modo, o quantum de pena utilizado para exasperação da pena-base, ao contrário do alegado pela defesa, está adequado e de acordo com o atual entendimento jurisprudencial.

Observa-se que o juízo de origem aumentou a pena em 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas para o crime de furto qualificado, parâmetro este que condiz exatamente com a orientação jurisprudencial, inexistindo direito subjetivo do réu ao aumento de apenas 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, como requerido nas razões recursais.

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

O apelante/réu Wiler pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Analisando os autos, tem-se como inviável a concessão de tal pleito, eis que tal réu negou a prática delitiva. Ou seja, não se trata de confissão qualificada, tampouco parcial, mas sim de ausência de confissão, de modo que o réu não faz jus à referida atenuante.

DO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

No que se refira ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo salientar que o referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Com efeito, sobre esse tema o artigo 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto, o que assegurava a Lei nº. 1060/50, em seu antigo artigo 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Daí por que, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois, o assunto, conforme asseverado linhas volvidas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

DA PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

Pretende ainda o apelante/réu Wiler, o afastamento da condenação ao pagamento de reparação de danos à vítima, entendo que este deve ser acolhido.

Ainda que o Ministério Público tenha formulado pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização à vítima, não houve pedido específico do valor a ser fixado, tampouco instrução probatória em tal sentido.

Denota-se dos autos que parte dos bens subtraídos foram recuperados e, no que tange aos danos materiais, não houve apuração do quantum indenizatório mínimo a ser pago pelos apelados.

Atualmente, o STJ entende que, para a fixação de valor mínimo a título de indenização à vítima na sentença criminal, devem estar presentes três requisitos: pedido expresso na denúncia, apontamento do valor pretendido e instrução específica que garanta o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS . REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Piauí, mantendo o afastamento da condenação ao pagamento dos danos causados à vítima. 2. O agravado foi condenado por roubo majorado, sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito. 3 . O acórdão recorrido manteve o afastamento de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando que seria necessário o pedido expresso e a indicação de valor pretendido, ambos delineados na denúncia, além da instrução probatória específica para apuração dos danos.4. O Parquet estadual formulou na denúncia pedido genérico de reparação de danos causados pela infração, sem definição do valor pretendido e da natureza do dano (material ou moral).II . Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na inicial acusatória.III. Razões de decidir 6 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema. Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.7. No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido . IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica ."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1 .952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09 .11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel . Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025.” (STJ - AgRg no REsp: 2172749 PI 2024/0364595-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

No caso em análise, tem-se o pedido expresso na denúncia e, em seguida, a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$725,00 (setecentos e vinte e cinco reais).

Entretanto, não houve pedido específico de valor indenizatório, tampouco instrução individualizada sobre o assunto, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de reparação de danos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu KAIQUE YURI DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA, em razão da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigo 109, V, ambos do Código Penal, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima, mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória em relação ao réu WILER MOREIRA JUNIOR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026